Tribunal: STF
Processo: AI 73892
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
- Anulação de negócio jurídico.
- Para afastar-se a premissa de fato de que partiu o acórdão recorrido, mister seria o reexame de provas, o que não é cabível no âmbito de conhecimento do recurso extraordinário (súmula 279).
Agravo regimental a que se nega provimento.